Tribunal: TJSP
Processo: 1034829-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034829-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA SANTA HELENA LTDA. ME, é apelado CONDOMÍNIO
GARAGEM AUTOMÁTICA SETE DE SETEMBRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034829-20.2019.8.26.0100 -Voto no 12.033
2
VOTO N° 12.033
AÇÃO DE COBRANÇA. Citação por edital. Diversas
tentativas frustradas de citação. Diligências via Bacenjud,
Infojud, Renajud, todas infrutíferas. Preenchimento dos
requisitos previstos no art. 256, II. Do CPC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
prolatada a fls. 156/157, que julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré a pagar para o autor as despesas vencidas há menos
de cinco anos antes do ajuizamento da ação, com incidência de correção
monetária e de juros desde cada vencimento, mais multa moratória de
2%.
Inconformada, apela a ré a fls. 161/166.
Sustenta a recorrente, em suma, que há nulidade da
citação por edital, pois não foram esgotados os meios de localização da
demandada. Por tais motivos, pleiteia a anulação da r. sentença.
Recurso sem preparo.
Contrarrazões a fls. 170/174.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034829-20.2019.8.26.0100 -Voto no 12.033
3
O recurso de apelação não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança de despesas de
condomínio ajuizada por Condomínio Garagem Automática Sete de
Setembro em face de Construtora Santa Helena Ltda. ME.
Não se discute, nas razões recursais, o mérito da
causa. A questão em que se insere o inconformismo da recorrente se
refere apenas à nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante o
não esgotamento de diligências para a citação da demandada.
Pois bem.
O autor tentou citar a ré em seu endereço (fls. 83),
bem como realizou diligências de pesquisa via Bacenjud, Infojud e
Renajud, sendo que todas as tentativas de citação foram infrutíferas (fls.
90/92).
Por tal motivo é que foi deferida e realizada citação
por edital da empresa demandada (fls. 108).
Ressalte-se que não há razões para o deferimento do
pedido da ré, haja vista que o endereço da demandada foi objeto de
diligências por meio de envio de carta com aviso de recebimento, com a
anotação de que “mudou-se”, sendo absolutamente inócua a realização da
mesma diligência pelo oficial de justiça.
Ademais, a pessoa jurídica deve ser citada,
essencialmente, no local de sua sede, tal como indicado no registro
público competente, de modo que, caso lá não se encontre para citação,
não pode arguir nulidade por ausência de maiores diligências, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034829-20.2019.8.26.0100 -Voto no 12.033
4
configurar benefício da própria torpeza.
Assim sendo, a citação por edital foi corretamente
deferida, eis que atendidos os requisitos legais, motivo pelo qual não há a
acenada nulidade da citação.
Acertada, pois, a r. sentença proferida pelo
Magistrado de primeiro grau.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
No caso, os autores apresentaram contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração para 15% sobre o valor da condenação, sopesadas ambas as
fases do processo.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora